Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749363-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMY UEDA BIEBER AGRAVADO: EVERSON DE BARROS ALVES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emy Ueda Bieber contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718208-89.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação da penhora de parte do seu salário, bem como da quantia já penhorada, nos seguintes termos: “Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos n. 0723114-88.2019.8.07.0001”. Alega a Agravante, em síntese, que, uma vez julgados procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, cuja sentença reconheceu a inexigibilidade do título executivo, não há mais razão para se manter a penhora de parte do seu salário, bem como a retenção dos valores já depositados em Juízo. Enfatiza que “os Embargos à Execução opostos contra a Execução ora agravada foram julgados procedentes, portanto manter os gravames com o fim de satisfazer o crédito do Agravado não se mostram as mais condizentes com o apurado nos feitos, pois prejudicam a subsistência e obrigações da Agravante, bem como limitam o uso de seus bens que se encontram com restrição”. Assevera que “a regra trazida pelo CPC dita que a execução deva ocorrer da forma menos gravosa para o devedor, o que não é a realidade no presente feito, tendo em vista a quantidade de ações ocorridas contra a Agravante buscando satisfazer o crédito do ora Agravado”. Ressalta que, “ainda que o Agravado tenha interposto recurso de apelação contra a decisão dos Embargos à Execução, uma dúvida razoável paira sobre o título executivos extrajudicial que funda a ação, desta forma, se pede a precaução de se suspender a execução por completa, suspendendo as decisões que autorizam liberação de valores penhorados em favor do ora Agravado, bem como se revogue a ordem de penhora de 30% da remuneração da Agravante”. Assevera que “é de clareza solar que estas medidas solicitadas no presente Agravo de Instrumento não prejudicam o andamento do feito, e caso o apelo do Agravante no feito de Embargo à Execução se sagre provido, a penhora poderá ser retomada”. Salienta que “a manutenção da penhora por recair sob o sustento da Agravante afeta diretamente sua dignidade, e torna a presente execução uma verdadeira penalidade”. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para suspender a penhora de parte do seu salário, liberar o gravame que recai sobre seu veículo e devolver os valores já penhorados em sua conta bancária e depositados em Juízo. Preparo comprovado – Id. 21382169. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de sobrestar os efeitos da execução. Primeiramente, considero que o pedido de suspensão dos efeitos da execução se encontra precluso, porquanto tal pleito já foi indeferido pelo MM. Juiz a quo (decisão abaixo transcrita – Id. 21147980 autos principais) e não houve a interposição de recurso oportuno. Veja-se: “Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do NCPC, considerando que a execução não está garantida, sendo este um dos requisitos para a sua concessão. Além disso, não resta demonstrada situação que justifique suspensão da execução sem garantia”. Ainda assim, em cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizariam a suspensão da decisão agravada, pois a Agravante não logrou êxito em demonstrar a contento a probabilidade do seu direito, nem risco ou prejuízo em aguardar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, ainda pendentes de discussão na Apelação no 0723114-88.2019.8.07.0001, de minha relatoria. Dessa forma, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora